Tribunal: STF
Processo: ARE 1589011
Classe: ARE
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2026-03-16
Data de publicação: 2026-03-16

Ementa:
Ementa: Direito processual penal. Recurso extraordinário com agravo. ofensas meramente indiretas à constituição. Necessidade de revolvimento probatório. Negativa de provimento.

    I. Caso em exame

    1. Trata-se de recurso extraordinário movido por Andrei da Silveira contra acórdão do Tribunal de origem que manteve sua condenação como incurso no delito do art. 33, c.c. art. 40, inc. I, ambos da Lei nº 11.343/06.

    2. A defesa alega, em suma, que o acórdão teria violado o art. 5º, incs. XII, XLVI, LV e LVI, da Constituição Federal. Questiona, em suma, legalidade da quebra de sigilo telemático; a legalidade da sentença em razão do cerceamento de defesa; a necessidade de redução da pena-base; e a aplicação da causa de diminuição do art. 33, §4º da Lei 11.343/06 em patamar abaixo do máximo permitido, de 2/3.

    II. Questão em discussão

    3. A questão em discussão consiste em saber se o recurso é cognoscível e se existem as ofensas constitucionais narradas. 

    III. Razões de decidir

    4. A ofensa indireta, ou reflexa, a dispositivos constitucionais, a dependerem de análise prévia também da legislação infraconstitucional, não abre a via do recurso extraordinário.

    5. Ainda que assim não fosse, as matérias trazidas não foram expressamente debatidas sob o enfoque constitucional específico no acórdão recorrido. 

    6. A verificação das discordâncias da parte em relação às conclusões do acórdão exigiria inegável revolvimento fático probatório, sabidamente vedado em sede de recurso extraordinário, conforme enunciado nº 279 da Súmula desta Corte.

    IV. Dispositivo

    7. Negado provimento ao recurso.